Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. LAUDO ELABORADO DE FORMA UNILATERAL E POR PROFISSIONAL SEM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais advindos de oscilação da rede elétrica.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Logo, deve indenizar eventuais danos em equipamentos elétricos que sejam decorrentes da oscilação na rede elétrica característica da deficiência da prestação, quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.
3. No caso, a seguradora (autora/apelada) não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de distribuição de energia elétrica (Neoenergia).
4. Não configurada a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica (uma vez que o laudo apresentado era inconclusivo e não realizado por profissional competente), o pedido de reparação de danos pertinente aos custos decorrentes do conserto/troca de equipamentos eletrônicos é improcedente.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.